Tribunal: TJMT
Processo: 1004895-92.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004895-92.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.611.835/0005-13 (EMBARGANTE), EURICO HONORATO DE SOUSA JUNIOR - CPF: 999.128.306-44 (ADVOGADO), AUSTRAL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 11.521.976/0001-26 (EMBARGADO), DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO ANDRADE - CPF: 360.806.258-06 (ADVOGADO), EURICO HONORATO DE SOUSA JUNIOR - CPF: 999.128.306-44 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.611.835/0005-13 (EMBARGADO), AUSTRAL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 11.521.976/0001-26 (EMBARGANTE), DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO ANDRADE - CPF: 360.806.258-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA –

OMISSÃO –

VÍCIO SANADO
–
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO
–
RECURSO DA AUTORA

PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração.

Há omissão no julgado quanto à fixação dos juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação arbitrada, sana-se o vício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Nayr Transportes e Agrícola Ltda. e
Austral Seguradora S/A.
de acórdão que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso da autora, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – SINISTRO DE ADULTERAÇÃO DE CARGA – NEGATIVA DE COBERTURA AMPARADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE A AVERBAÇÃO DA CARGA ANTES DA SAÍDA DO TRANSPORTE – AVERBAÇÃO REALIZADA NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE AO RECEBIMENTO DA MERCADORIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO – SINISTRO OCORRIDO DIAS DEPOIS – BOA-FÉ VERIFICADA – DEVER DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

“O risco deve ser conhecido pela seguradora antes do sinistro, sob pena de completa irracionalidade jurídica e econômica” (STJ, EDcl no AgRg no Ag 134.677/DF).

Segundo o STJ, “a entrega da averbação com os detalhes necessários à caracterização do risco é feita no dia seguinte à emissão dos conhecimentos ou manifestos de carga." (REsp n. 1318021/RS).

Tendo sido realizada a averbação nas primeiras horas do dia seguinte ao recebimento da mercadoria, conclui-se que não houve má-fé na conduta da segurada, ou ainda qualquer prejuízo à seguradora, que deve ser obrigada a efetuar o pagamento da indenização securitária.

Embargos
de
Nayr Transportes e Agrícola Ltda.
(Id. 225926681): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso, pois apesar de ter determinado a condenação da requerida, ora embargada, ao pagamento da indenização securitária, deixou de indicar a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação arbitrada.

Sustenta que o próprio contrato de seguros é expresso na previsão de fixação de juros e correção monetária em favor do segurado, na hipótese de inadimplemento da indenização.

Embargos
de
Austral Seguradora S/A.
(Id. 226261694): Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em cerceamento de defesa, haja vista que se manifestou requerendo a realização de sustentação oral, bem como cadastrou-se na plataforma indicada, porém no momento do julgamento foi informado que a patrona não se encontrava aguardando no lobby de acesso à sessão.

Pugna pela nulidade do julgamento, em razão da alegada violação à ampla defesa, ao argumento de que foi impedida de realizar sustentação oral.

Sustenta ainda, a ocorrência de contradição, porquanto o acórdão não teria considerado as clausulas contratuais de excludentes de risco.

Aduz que foi realizada a saída/carregamento da empresa embarcadora antes da averbação do embarque, o que afronta diretamente o disposto no artigo 13 das Condições Gerais do seguro, e culmina na perda do direito à indenização securitária.

Requer seja provido os embargos para reconhecer a necessidade de nova sessão de julgamento, possibilitando à embargante o regular exercício à ampla defesa, bem como para sanar o vício indicado.

Contrarrazões
de
Austral Seguradora S/A.
(Id. 227530650) pelo desprovimento.

Contrarrazões
de
Nayr Transportes e Agrícola Ltda. (Id.
227868163) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão e contradição no acórdão que por unanimidade, deu
provimento ao recurso da autora
.

Com relação aos embargos de declaração opostos pela requerida
Austral Seguradora S/A.,
este busca, em síntese, a anulação do julgamento, ao argumento de que seu direito de defesa foi cerceado, em razão da sua advogada não ter conseguido realizar a sustentação oral. Afirma que, no momento do julgamento do apelo da parte adversa, foi informado que a patrona não se encontrava aguardando no lobby de acesso à sessão, porém estava.

Busca ainda, seja sanada alegada contradição, porquanto o acórdão não teria considerado as clausulas contratuais de excludentes de risco.

Não assiste razão a requerida/apelada, ora embargante, isso porque a discussão acerca do fato da advogada da requerida estar ou não aguardando no lobby de acesso à sessão de julgamento, ou mesmo acerca do alegado cerceamento de defesa, não é oportuna em embargos de declaração, porquanto os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
e não há omissão, obscuridade ou contradição.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, o que não é o caso.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Ademais, com relação à alegação de que o acórdão não teria considerado as clausulas contratuais de excludentes de risco, não se verifica efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do voto é clara em reconhecer a regularidade da averbação do embarque de carga junto à seguradora requerida, n
a manhã do primeiro dia após o recebimento da carga.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)Desse modo, analisando o conjunto fático probatório,
vê-se que não houve por parte da segurada demandante, má-fé em sua conduta, ou ainda qualquer prejuízo à seguradora demandada, porquanto foi averbada a carga em questão, ainda que no dia posterior ao embarque da mesma, entretanto cumpriu-se a obrigação de dar à seguradora conhecimento do risco.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende inclusive, que a entrega da averbação do transporte deve ser feita no dia seguinte à emissão dos conhecimentos ou manifestos de carga
, para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro.

(...)

Destarte,
apesar da alegação da requerida de que seria necessária a averbação da carga antes da saída do veículo transportador do local de embarque da carga, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que cabível a averbação no dia seguinte ao conhecimento da carga
, porque é evidente que, ainda assim cumpre o papel de dar ciência a seguradora dos riscos ali abrangidos.

De tal modo, cabe destacar que o término do carregamento do caminhão responsável pelo transporte ocorreu às 17h20m do dia 25/02/2022 (Id. 215448160), ou seja, minutos antes do fim do expediente comercial, restando inviabilizada a emissão da CTe e consequente averbação da carga, o que efetivamente ocorreu nas primeiras horas do dia seguinte (Id. 215448161 e 215448162).

Ora,
diante da efetiva averbação, a qual se deu poucas horas depois do carregamento da carga e antes do sinistro ocorrido, sem prejuízo à seguradora, o que demonstra que a negativa se trata de mera tentativa de se eximir à obrigação contratual.
(grifei)”.

No entanto, em que pese à busca da embargante em questionar a saída/carregamento da empresa embarcadora antes da averbação do embarque, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que a averbação no dia seguinte ao conhecimento da carga é possível, porque ainda assim cumpre o papel de dar ciência a seguradora dos riscos ali abrangidos.

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e foi muito claro em concluir pela cobertura do sinistro e o pagamento da indenização securitária.

Assim,
o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados nesse ponto.

Contudo, comporta cabimento os embargos de declaração opostos por Nayr Transportes e Agrícola Ltda., porquanto verificada omissão quanto à aplicação de correção monetária e juros de mora sobre a condenação arbitrada.

O v. acórdão reformou a r. sentença para condenar a requerida ao custeio do sinistro, com o pagamento da indenização securitária no valor de R$70.227,79.

Deste modo, há omissão quanto à aplicação de juros e correção em relação à referida verba.

A par disso, impõe-se a adequação do acórdão, para que sejam aplicados no valor da indenização securitária juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos declaratórios opostos
pela requerida Austral Seguradora S/A.,
e
dá-se provimento
ao recurso
da autora Nayr Transportes e Agrícola Ltda.
apenas para determinar que sejam aplicados no valor da indenização securitária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do sinistro, com a manutenção do acórdão nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024